Tribunal: TJDFT
Processo: 0702480-89.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
DIREITO CIVIL. ALIMENTOS. REVISÃO. REDUÇÃO. MODIFICAÇÃO NO BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO. ALIMENTOS IN NATURA. FORMALIZAÇÃO.
I – A redução, exoneração ou majoração do encargo alimentício depende da comprovação de que houve modificação nas possibilidades financeiras de quem os supre ou nas necessidades de quem os recebe (art. 1.699 do Código Civil).
II - A manutenção dos valores pagos a título de alimentos in natura por liberalidade não tem o condão de criar nova obrigação ou majorar o encargo, pois apenas reveste de formalidade uma circunstância de fato.
III – Negou-se provimento ao recurso.